Tribunal: TJMT
Processo: 1029782-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029782-77.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), COMUNIDADE EVANGELICA GLALSKIA - CNPJ: 07.773.001/0001-18 (AGRAVADO), EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA - CPF: 029.466.731-89 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de extinção da Execução Fiscal n. 1029782-77.2022.8.11.0003, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A extinção teve como fundamento a tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, diante da inércia do exequente quanto à adoção de providências prévias exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, mesmo após intimação judicial e suspensão do feito por 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 viola a autonomia legislativa municipal diante de norma local que fixa patamar inferior; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024 autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa, salvo comprovada ineficácia.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 define, como diretriz nacional, o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo para racionalização das execuções fiscais, sem afastar a autonomia dos entes federados, mas exigindo o cumprimento das providências fixadas no precedente vinculante.

5.

O conceito de “baixo valor”, embora remetido à legislação local, não exime o ente federativo de demonstrar, em cada caso, a adoção das medidas determinadas no julgamento do Tema 1.184, especialmente nas execuções em curso submetidas a regime de transição.

6.

A ausência de comprovação, pelo Município, das providências previstas — protesto da CDA ou justificativa de sua ineficiência, e tentativa de conciliação —, mesmo após intimação judicial e suspensão do feito por 90 dias, caracteriza inércia que justifica a extinção da execução por falta de interesse de agir.

7.

A legislação municipal que prevê valor mínimo inferior para ajuizamento não afasta o dever de observância à jurisprudência vinculante do STF nem à normativa nacional do CNJ, especialmente quanto às condições da ação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o ente público, intimado, deixa de comprovar a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

A autonomia legislativa municipal para fixar patamar mínimo de ajuizamento de execução fiscal não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das condições prévias impostas por jurisprudência vinculante.

3.

A inércia do exequente quanto à adoção das medidas exigidas para o prosseguimento da execução, mesmo em regime de transição, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, VI; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondoópolis, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Relator, que
negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo
a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal n. 1029782-77.2022.8.11.0003
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A decisão agravada, de id. 268316787, concluiu pela ausência de interesse de agir, dado que o crédito executado, no valor de R$ 6.561,09 (seis mil quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos), encontrava-se abaixo do patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estipulado como critério nacional para racionalização das execuções fiscais, e que o exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido para demonstrar a adoção das providências exigidas pelo STF, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

O Agravante sustenta, nas razões de id. 281470890, que a r. decisão monocrática merece reforma, pois estaria dissociada da realidade legislativa local e da autonomia constitucional conferida aos entes federativos.

Afirma que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que alterou o Código Tributário Municipal de Rondonópolis, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de 2 UFP-MT, o que corresponderia, à época, a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mencionado na Resolução CNJ n. 547/2024, não pode ser aplicado indistintamente, sob pena de desrespeito ao pacto federativo e aos princípios da razoabilidade e da eficiência tributária local.

Segundo o Recorrente, a aplicação automática do limite nacional estabelecido pelo CNJ não encontra amparo no precedente qualificado do STF, que, ao contrário,
reconheceu a autonomia dos entes federados
, o que autoriza o Município de Rondonópolis a manter o patamar mínimo local de ajuizamento de execuções fiscais com base em sua realidade fiscal e administrativa.

Aduz, ainda, que o precedente firmado pelo STF deve ser interpretado conforme os limites estabelecidos no julgamento dos
embargos de declaração opostos no RE 1.355.208
, quando restou expresso que a tese firmada é aplicável
apenas às execuções fiscais de baixo valor
, sendo que o conceito de “baixo valor” não foi definido em termos absolutos pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim remetido à legislação local.

Alega, também, que a
Resolução n. 547/2024 do CNJ
previu, expressamente, a necessidade de
regime de transição
, conforme determina o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), de modo que não seria legítima a extinção sumária da execução sem oportunizar ao exequente o cumprimento de tais exigências, sobretudo quando houve requerimento de suspensão do feito por 90 dias para a prática dos atos de regularização, que foi deferido, mas cujo prazo ainda não teria sido suficientemente exaurido.

Afirma que a jurisprudência de diversos tribunais tem reconhecido que o valor mínimo para fins de extinção de execução fiscal deve respeitar os critérios da legislação municipal vigente, especialmente quando o valor executado supera o patamar fixado localmente e, ainda assim, se situa abaixo do critério nacional proposto pela Resolução CNJ n. 547/2024, configurando-se hipótese de
distinguishing
em relação ao Tema 1.184.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática de id.
268316787
, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação (id.
267690293
), a fim de que seja afastada a extinção da execução fiscal e determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas a contrarrazões. Certidão, id. 286790383.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar o Recurso de Apelação, por ele interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 768/2022, negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Na origem, confere-se que a Execução Fiscal foi ajuizada com o objetivo de obter o recebimento de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 768/2022, que acompanha a petição inicial, no valor inicial de R$ 6.561,09 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos).

Verifica-se dos autos que o juízo singular proferiu despacho intimando o ente municipal sobre o julgamento da Tese 1.184 pelo STF, determinando a intimação para realizar as regularizações no prazo de 30 (trinta) dias (id. 267690282).

Na ocasião, o exequente solicitou a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias (id. 267690284), sendo o pedido deferido (id. 267690286).

Na sequência, em razão da inércia do exequente/apelante ao cumprimento do comando judicial, o juízo de primeiro grau julgou os autos executivos, aplicando a Tese 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O magistrado singular possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

Confere-se, contudo, que o Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2022, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Ressalta-se, mais uma vez, que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado.

Mesmo assim, o Recorrente não se manifestou nos autos a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Menciono novamente que apesar do valor executado ser superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal, não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público municipal quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município de Rondonópolis não comprovou nos autos o protesto do débito em comento, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, por inexistirem nulidades processuais ou vícios de fundamentação, e por estar, a decisão recorrida, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025